Tribunal: TJDFT
Processo: 0719430-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0719430-25.2024.8.07.0020 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JOSE PINHEIRO DE JESUS JUNIOR Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 67306237, dê-se vista à Defensoria Pública para a apresentação das razões recursais do réu. Após, dê-se vista à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.